Tribunal: TJMT
Processo: 0001543-56.2008.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0001543-56.2008.8.11.0008
RECORRENTE: ROSALHO OLIVEIRA SANTANA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ROSALHO OLIVEIRA SANTANA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR MORTE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – OCORRÊNCIA - IRREVERSIBILIDADE E PERMANÊNCIA DA LESÃO (AMPUTAÇÃO DE DEDO) DO AUTOR POSSÍVEL DE SER AFERIDA DE PLANO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Como cediço, nos casos em que se discute o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT), aplica-se o prazo prescricional de três anos, conforme dispõe o artigo 206, §3o, inciso IX, do Código Civil.
2. A fim de se aferir o momento da invalidez permanente, a jurisprudência tem adotado critérios objetivos, como, por exemplo, a perícia médica realizada pelo IML, a concessão de aposentadoria por invalidez, dentre outros. Contudo, não se aplica o referido entendimento em casos de lesões em que a irreversibilidade e permanência sejam possíveis de serem aferidas de plano, a teor do que foi decidido no julgamento do REsp de no 1.388.030/MG, julgado de acordo com a sistemática dos recursos representativos de controvérsia. ”
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – n. 0001543-56.2008.8.11.0008, Relator (a): DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, j. em 07/10/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 107929991).
A parte recorrente alega violação ao inciso IX, do §3o, do art. 206 do CPC, ao fundamento que a contagem do prazo inicial da prescrição se dá com o Laudo Pericial.
Recurso tempestivo (id. 111922964).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 111649471).
Contrarrazões em id. 116643479.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega a suposta violação ao inciso IX, do §3o, do art. 206 do CPC, ao fundamento que a contagem do prazo inicial da prescrição se dá com o Laudo Pericial.
No caso, o acórdão deu provimento ao recurso da seguradora, para reconhecer a ocorrência da prescrição trienal, julgando improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, ajuizada pela parte recorrente em face de do banco Bradesco.
O órgão fracionário deste tribunal decidiu o que se segue quanto a questão (ID 104929953):
“(...) Como cediço, nos casos em que se discute o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT), aplica-se o prazo prescricional de três anos, conforme dispõe o artigo 206, §3o, inciso IX, do Código Civil:
“Art. 206. Prescreve
(...)
§3o Em três anos:
(...)
IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.”
Já o termo inicial para sua contagem, conforme o disposto na Súmula de no 278 do Superior Tribunal de Justiça, corresponde ao momento em que o acidentado obtém ciência inequívoca de sua invalidez permanente.
A propósito, vejamos o que dispõe a supramencionada súmula:
“Súmula de no 278 do STJ: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”
Ainda, vale ressaltar que, a fim de se aferir o momento da invalidez permanente, a jurisprudência tem adotado critérios objetivos, como, por exemplo, a perícia médica realizada pelo IML, a concessão de aposentadoria por invalidez, dentre outros.
Contudo, não se aplica o referido entendimento em casos de lesões em que a irreversibilidade e permanência sejam possíveis de serem aferidas de plano, a teor do que foi decidido no julgamento do REsp de no 1.388.030/MG, julgado de acordo com a sistemática dos recursos representativos de controvérsia. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO 'DECISUM'.
1 - ALTERAÇÃO DA TESE 1.2 DO ACÓRDÃO EMBARGADO NOS SEGUINTES TERMOS: "1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 2 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(EDcl no REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014)”
Nesse contexto, após a análise minuciosa dos documentos e dos fatos narrados nos autos, extrai-se claramente que, no caso, o autor, ora apelado, tomou ciência inequívoca da lesão sofrida, qual seja a amputação do 4o quirodáctilo da mão direita, na data de 28.04.2004, ou seja 11 (onze) dias após o acidente sofrido (17.04.2004).
E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do relatório médico de id. 100796053 –pág. 28:
“Atesto para os devidos fins que o Sro Rosalho Oliveira Santana, 41 anos, apresenta quadro de amputação traumática do 4o Quirodáctilo da mão direita, após acidente com motocicleta.”
Assim, tendo em conta que o autor, ora apelado, tomou ciência inequívoca da lesão permanente na data de 28.04.2004 e somente a distribuiu a ação na data 29.05.2008, dúvida nenhuma remanesce acerca da ocorrência da prescrição trienal estabelecida no artigo 206, §3o, inciso IX, do Código Civil. ”
Desta feita, alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA OU VALOR DA INDENIZAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Em relação aos danos morais, a pretensão não pode ser conhecida, porquanto a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de tais danos, bem como ao valor da indenização, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1529089/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (g.n.)
Da decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em suas razões a parte recorrente alega que o termo inicial de sua contagem não é o dia do acidente e sim o dia em que o beneficiário tomou definitivamente conhecimento de sua invalidez, conforme Súmula n.o 278 deste Colendo Tribunal.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que uma vez atingido o objetivo da demanda, perde-se o objeto da ação.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA (DPVAT) - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO DA VÍTIMA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, AFASTADA A PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA NA ORIGEM E DETERMINADO O REJULGAMENTO DAS APELAÇÕES DAS PARTES.INSURGÊNCIA DA SEGURADORA.
1. Termo inicial do prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de seguro obrigatório. 1.1. A Segunda Seção, no âmbito de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), reafirmou o entendimento, cristalizado na Súmula 278 desta Corte, no sentido de que "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez" (REsp 1.388.030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11.06.2014, DJe 01.08.2014). 1.2. Nessa perspectiva, o referido órgão julgador, também no bojo do repetitivo, assentou que, exceto nos casos de invalidez permanente notória (amputação de membro, entre outros), ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a vítima do acidente de trânsito tem ciência inequívoca do caráter permanente de sua incapacidade na data da emissão do laudo médico pericial (EDcl no REsp 1.388.030/MG, julgado em 27.08.2014, DJe 12.11.2014). Tal exegese decorreu da constatação da inexistência de norma legal autorizando o julgador "a presumir a ciência da invalidez a partir de circunstâncias fáticas como o decurso do tempo, a não submissão a tratamento ou a interrupção deste".
2. Agravo regimental desprovido com aplicação de multa.
(AgRg no AREsp 73852/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJ 31/08/2015) grifei
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça